Tribunal: STF
Processo: ARE 1375449
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. ART. 239 DO ECA. CRIME FORMAL E MÚLTIPLO. SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. "Esta Corte não está vinculada ao exame de admissibilidade do recurso especial realizado pelo Tribunal de origem" (AgRg no REsp 1.683.478/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019). 



    2. A promoção ou auxílio na prática de ato destinado ao envio de criança ou adolescente ao exterior, com inobservância das formalidades legais ou finalidade de obtenção de lucro, é crime formal e múltiplo. Vale dizer que ele se consuma com a promoção ou o mero auxílio na prática do ilícito, seja com a inobservância das formalidades legais, seja com a obtenção de lucro. 



    3. A Corte Regional, em suma, confirmou a sentença no tocante à subsunção da conduta ao tipo penal do art. 239 do ECA, pelos fundamentos de que a recorrente visava o lucro na sua empreitada criminosa, bem como não cumpriu as formalidades legais para legitimar o envio da criança ao exterior. Desconstituir tais conclusões demandaria reexame das provas contidas nos autos, o que incide no óbice da Súmula 7/STJ. (AgRg no AREsp 906.853/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021). 



    4. Agravo regimental não provido.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVII, XXXIX, LV, LIV, da CF. Aduz que:



          (i) “apesar de ter sido acatada a tese da ora Recorrente (então Agravante) - no sentido de que a vulneração do art. 239 do ECA era passível de conhecimento pleno por parte do STJ -, a proposta de voto do Relator, o Eminente Ministro Ribeiro Dantas, acompanhada pelos demais membros da Quinta Turma, não se limitou ao conhecimento do Recurso Especial inicialmente barrado de forma monocrática (matéria prejudicial), mas prosseguiu no julgamento do próprio mérito do Recurso Especial de fls. 1.465 – e-STJ”; 



          (ii) “tal peculiaridade do referido julgamento tolheu as partes, e o próprio Colegiado da Quinta Turma do STJ, do escorreito debate acerca da principal matéria de defesa, qual seja, a vulneração do art. 239 do ECA, notadamente em razão de a via estreita do Agravo Regimental não haver publicação de pauta de julgamento, nem ser permitida a realização de sustentação oral”;



          (iii) “o julgamento de mérito do recurso especial sem a participação do advogado, apenas, em razão de o RISTJ ser omisso, prejudicou o direito de a parte explicitar as razões da irresignação e provocar a correta análise da matéria”;



          (iv) “o julgamento em conjunto do Agravo Regimental em Embargos de Declaração com o Recurso Especial destrancado, ensejou prejuízos imensos à Recorrente”.



    3. Em petição protocolada em 06.04.2022 (Petição 24.236/STF), a parte recorrente alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Afirma que:



          (i) “levando-se em conta que a publicação da sentença em cartório é o ato de entrega desta ao escrivão, consoante inúmeros precedentes do STJ - tendo esta ocorrido em 30 de novembro de 2009 -, o transcurso do prazo de 12 (doze) anos estabelecido no dispositivo acima foi ultrapassado no dia 01 de dezembro de 2021, sem que houvesse nenhum outro marco interruptivo durante tal lapso temporal”;



          (ii) “a Lei nº. 11.596, de 2007 - que deu nova redação ao inciso IV - é mais gravosa, portanto, não pode ser utilizada para os crimes cometidos antes de sua vigência”;



          (iii) “resta concretizada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, eis que transcorridos mais de 12 (doze) anos entre a publicação da sentença em cartório – 30 de novembro de 2009 (art. 117, inc. IV do CP – redação original) - e a presente data, notadamente porque a pena fixada (súmula n. 146 do STF) não excedeu a oito anos (art. 109, inc. III do CP)”.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    25. Consta dos autos que a recorrente foi condenada em 1º grau, em 27/11/2009, como incursa nas sanções do art. 239, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 (tráfico internacional de crianças), na forma do art. 29 do Código Penal, a 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Em 29/10/2013, o TRF da 5ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a pena para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão. No julgamento do Recurso Especial, o STJ nega provimento ao recurso.



    26. O artigo 110 do Código Penal determina: “A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.



    27. O artigo anterior, art. 109, referido, dispõe, em seu inciso III: 



    “ Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: . 



    ... 



    III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;” 



    28. Por fim, dispõe o art. 117, IV, do Código Penal: “Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;".



    29. Nesse contexto, o acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região constitui causa interruptiva da prescrição do crime pelo qual a agravante foi condenada, ainda que tenha reformado a sentença em seu benefício, mantendo, porém, a condenação, sendo manifestamente descabida a alegação de que ocorrera a prescrição da pretensão punitiva.



    [...]



    31. Assim, não houve o transcurso do lapso temporal prescricional, conforme alegado pela defesa, não merecendo reparos o v. acórdão guerreado.



    [...].”



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Nessa linha, vejam-se: HC 136.392, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 138.086, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.130.096-AgR, para o qual fui designado redator para o acórdão; REs 1.186.584-ED, 1.226.719-AgR e 1.182.718-AgR, e HC 176.473 (Tribunal Pleno) Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    1 . A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3 . Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    7. Ainda: ”quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, acórdão de mérito alusivo a apelação surge como fator interruptivo da prescrição” (HC 134.853, Rel. Min. Marco Aurélio). Nessa linha, veja-se RE 1.263.422-AgR-ED-EDv, de minha relatoria.



    8. No mais, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    9. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator